Tribunal: TJSP
Processo: 2286780-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso intempestivo – Pedido de reconsideração que não interrompe, nem suspende o prazo para recurso – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Recurso não conhecido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286780-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante TANIA
EUSTAQUIA DE OLIVEIRA MELO, é agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2286780-61.2019.8.26.0000
2
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz 1a Inst.: Reginaldo Siqueira
Agravante: TANIA EUSTAQUIA DE OLIVEIRA MELO
Agravado:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recurso intempestivo

Pedido de reconsideração que não interrompe, nem suspende o
prazo para recurso Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal Recurso não conhecido”.
VOTO 29496
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por TANIA EUSTÁQUIA DE OLIVEIRA MELO, contra decisão que, nos
autos do cumprimento de sentença iniciado em face do MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO, determinou a exclusão da verba relativa ao “prêmio de
incentivo”, instituída pelas Leis Complementares n° 408/94 e 1.439/03,
declaradas inconstitucionais. No entanto, alega que não pretende a
incorporação da verba, mas tão somente o pagamento o pagamento das
parcelas vencidas dos adicionais temporais, com inclusão do “prêmio de
incentivo”, em respeito à coisa julgada. Postula a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.
Vieram os autos para julgamento.

RELATEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2286780-61.2019.8.26.0000
3
Ab initio, compulsando os autos, constato de pronto que o
presente agravo de instrumento não deve ser conhecido.
Isto porque, verifica-se a ausência de requisito de
admissibilidade do recurso, consistente na sua tempestividade. Todos os
recursos devem ser interpostos dentro do prazo legal, que no caso do agravo
de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de preclusão temporal.
E, in casu, pretende a agravante a reforma da decisão de
fls. 54 dos autos principais, contra a qual opôs embargos de declaração que
foram rejeitados. Ainda que os embargos de declaração interrompam o prazo
para interposição do agravo de instrumento, a decisão de rejeição dos
embargos foi publicada em 07/10/2019, decorrendo o prazo para interposição
do recurso em 29/10/2019.
Ressalte-se que a decisão usada como parâmetro de
contagem de prazo para a interposição do presente recurso (fls. 65 dos autos
principais) trata na realidade de pedido de reconsideração.

Nesta linha, cumpre ressaltar que o pedido de
reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso de agravo
de instrumento, que no presente caso, já havia inclusive se escoado.
Vejamos:
“Pedido de reconsideração. Prazo. 'O pedido de reconsideração
não interrompe, nem suspende o prazo para interposição do
recurso (precedentes) (STJ, 1a Turma, AGREsp 436.814/SP, Re.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2286780-61.2019.8.26.0000
4
Mis.
Garcia
Vieira,
ac.
01.10.02,
DJU18.11.02,
p.165)
(Entendimento jurisprudencial anotado por Humberto Theodoro
Júnior, in “Código de Processo Civil Anotado”, 15a ed., Editora
Forense, 2011, nota n. 5 ao art. 508, do Código de Processo Civil).
Como se vê, nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRA
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
AGRAVO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES.1. É pacífico o
entendimento desta Corte Superior de que a interposição de
recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de
reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de
admissibilidade de recurso especial, não interrompe ou suspende o
prazo para a interposição do recurso próprio. 2. Agravo
Regimental
não
provido”
(AgRg no AREsp 461649/CE
2014/0006179-4, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS
CUEVA, Terceira Turma, j. 11/11/2014)
Igualmente, esse é o entendimento deste E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer.
Gratuidade de Justiça. 1. Insurgência contra a decisão que reiterou
a negativa da gratuidade processual. Agravo de instrumento
proposto anteriormente com o mesmo pedido. Decisão agravada
que, após analisar reiterados pedidos do agravante, manteve a
decisão proferida anteriormente. 2. Pedido de reconsideração que
não suspende ou interrompe o prazo recursal. Aplicação do art.
1.003, § 5o c.c. art. 932, III ambos do CPC/2015. Não conhecimento
do
recurso.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2127762-38.2018.8.26.0000; Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; j. 01/08/2018)
Portanto, tendo em vista a intempestividade, não merece
ser conhecido o presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2286780-61.2019.8.26.0000
5
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo